Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, havendo a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
3. Não há que se falar em omissão a ser suprida pela via dos declaratórios quando o julgado observou que a parte deixou transcorrer sem manifestação o prazo para se insurgir contra o laudo pericial.
4. O autor que queira comprovar suposta correção irregular do saldo da conta mantida no fundo PASEP deve elaborar uma planilha de cálculo com índices que permitam demonstrar que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os critérios encartados nas determinações do Conselho Diretor.
5. Recurso não provido.